Tribunal: TJDFT
Processo: 0748304-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS EM SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFOJUD E SERP-JUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024 E PORTARIA CNJ No 393/2024. DECISÃO REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais via INFOJUD e SERP-JUD em execução de título extrajudicial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão reside em verificar a possibilidade de utilização dos sistemas INFOJUD e SERP-JUD para localização de bens dos executados, diante do decurso de tempo desde as últimas diligências e da necessidade de efetividade da execução.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação (arts. 5o e 6o do CPC) impõe ao Juízo adotar medidas disponíveis para localização de bens penhoráveis, sobretudo quando frustradas diligências anteriores.
4. O INFOJUD e o SERP-JUD constam na lista oficial dos sistemas de pesquisa aptos à constrição patrimonial (Resolução CNJ no 584/2024 e Portaria CNJ no 393/2024).
5. O STJ, no Tema 219, firmou entendimento de que o acesso a tais sistemas não depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.
6. Decurso superior a três anos desde a última consulta via INFOJUD e inexistência de pesquisas prévias no SERP-JUD justificam a renovação e realização das buscas, em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e duração razoável do processo.
7. A utilização dos referidos sistemas é adequada, proporcional e tem potencial de localizar bens úteis à satisfação do crédito.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses firmadas:
1. A renovação de pesquisas em sistemas de localização patrimonial é admitida quando transcorrido lapso temporal razoável ou havendo utilidade na diligência.
2. O acesso aos sistemas INFOJUD e SERP-JUD não exige prévio esgotamento de diligências extrajudiciais (Tema 219/STJ).
3. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e incluído na lista oficial do CNJ, é meio idôneo para localização de bens imóveis e dados registrais em âmbito nacional.